Tribunal: TJPA
Processo: 0801288-98.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801288-98.2021.8.14.0049

APELANTE: ALLAN CRUZ MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801288-98.2021.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: ALLAN CRUZ MODESTO

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º-A, I, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. MUDANÇA DE REGIME
INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801288-98.2021.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: ALLAN CRUZ MODESTO

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALLAN CRUZ MODESTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 8181618), que em 25 de junho de 2021, por volta das 09h00min, na localidade Areia Branca, Santa Izabel, o Apelante subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 START, placa QVK5E13, de Luís Fernando Ramos dos Reis.

Segundo o ofendido que reside e exerce a atividade de mototaxista na Vila de Americano, nesse município, na data e hora acima mencionados deixou um passageiro na BR 316, e quando retornava um homem fez sinal e contratou uma corrida até a localidade Areia Branca, em um ramal ao lado do Jardim das Flores.

Combinado o preço da corrida, o Recorrente subiu na garupa da motocicleta, oportunidade em que seguiram para a localidade previamente determinada, e quando lá chegaram, este apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Nesse momento, a vítima efetuou uma manobra a fim de se aproximar de uma casa, porém ALLAN puxou o volante da motocicleta e ambos caíram, então subtraiu o veículo e fugiu seguindo na direção de Belém.

Logo após o fato, a vítima acionou a empresa de rastreamento veicular que havia contratado, e assim o denunciado foi localizado e a motocicleta apreendida em sua posse, durante diligência realizada por uma guarnição da Polícia Militar, gerando assim a situação flagrancial.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8181672), contra a qual a defesa recorreu (Id. 8181688) pugnando pela fixação de um regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso e que seja aplicada a detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 8181691).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 8387670).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Pedido de mudança do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

A defesa do Apelante pugna pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, ao argumento de que o Magistrado não fundamentou de forma concreta tal aplicação.

Em que pese os argumentos defensivos, não vejo como acolhê-los, uma vez que se extrai do § 2º, do artigo 33, do Código Penal que em caso de reincidência, autorizado está o Magistrado a fixação de regime de pena mais gravoso.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior do Tribunal de Justiça. Conforme se verifica:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, o condenado não reincidente, cuja pena for superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumprir a reprimenda em regime semiaberto. 3. No caso, embora fixada a sanção em patamar equivalente à aplicação do regime semiberto (4 anos e 2 meses), a adoção do regime fechado para cumprimento inicial da pena justifica-se pela reincidência delitiva constatada pelo Tribunal a quo. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313833 SP 2015/0004047-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015)”

No caso, verifica-se que Apelante foi considerado reincidente pelo Magistrado sentenciante, de modo que o regime inicial semiaberto está compatível com o benefício capitulado na Súmula nº 269 do STJ que preleciona
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Assim, não há como abrandar ainda mais o início do regime de cumprimento da pena, considerando a gravidade que, por si só, se revela pela prática do delito de roubo, tendo por desiderato proteger a sociedade de forma eficaz e adequada, visando a retribuição e prevenção que busca a lei penal.

Assim, considerando tratar-se de Apelante reincidente, o regime inicial semiaberto é o mais adequado.

2. Do pedido de detração da pena.

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/08/2022